Tribunal: TJBA
Processo: 8020698-75.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8020698-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: IRAPUAN LIMA MARTINS Advogado(s): LUCIANO BRITO COTRIM, EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO COLETIVO. EQUÍVOCO DOS VALORES APURADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVEM SER APURADAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. 13º SALÁRIO DE 2010 NA PROPORÇÃO DE 5/12. APLICAÇÃO DO FATOR 1,08329 PARA CÁLCULO DA VANTAGEM PESSOAL AFI. EXCLUSÃO DAS PARCELAS POSTERIORES A DEZEMBRO DE 2014. JUROS MORATÓRIOS RELATIVOS À CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020698-75.2020.8.05.0000, em que figuram como exequente IRAPUAN LIMA MARTINS e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia em acolher a impugnação, nos termos do voto do relator. JR16